Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711746-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FATO NOVO. NÃO VERIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO INFRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE A EX-CÔNJUGE DA DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. DIVÓRCIO. FORMAÇÃO DE NÚCLEOS FAMILIARES DISTINTOS. PROTEÇÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. A tese da perda superveniente do objeto da ação, em razão de fato novo, suscitada pelo Recorrente em preliminar configura inovação recursal, ao se fundamentar em questão não apreciada pelo juízo de origem e em relação à qual não houve prova de fato novo. A prática de inovar em grau de recurso é vedada pelo ordenamento jurídico, pois, além de implicar supressão de instância, prejudica o princípio do contraditório, impedindo que o apelo seja conhecido nesse ponto. 2. É infra petita (ou citra petita) a sentença que deixa de analisar questão essencial ao deslinde da controvérsia, suscitada no pleito do autor ou na defesa do réu, não sendo este o caso dos autos, uma vez que a tese apontada pelo Embargado/Apelante foi apreciada pelo julgador, que apenas não a considerou suficiente a afastar o direito alegado na inicial. 3. Restando patente que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora serve à moradia do Embargante/Apelado, ex- cônjuge da Executada nos autos principais, tal circunstância basta para imunizar o bem com o manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, dado o entendimento jurisprudencial que, se utilizando da interpretação extensiva do conceito de família, estende a imunidade do bem de família às pessoas solteiras, viúvas ou descasadas (separadas ou divorciadas), sendo este o caso dos autos. 4. No caso em tela, a partir da separação ou do divórcio das partes (Embargante e Executada), passaram a existir núcleos familiares distintos que, em sua individualidade, são igualmente destinatários da proteção conferida ao bem de família, prescrita nos art. 1o, caput, e 5o da Lei no 8.009/1990. 5. A existência de outros bens imóveis não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel utilizado pelo ex-cônjuge da parte devedora como sua residência. 6. Comprovado que o imóvel sobre o qual incidiu a penhora é utilizado como residência do Embargante/Apelado, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, tornando-se insubsistente, por consequência, a constrição judicial. 7. Nas causas de valor elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante excessivo e desproporcional à complexidade do feito. 8. Sentença reformada apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais conforme a apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003